Tribunal: TJES
Processo: 5023449-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023449-55.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE LATICINIOS DO PARANA LTDA e outros

RECORRIDO: DEBORA MORAIS PATROCINIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por empresa fabricante de laticínios contra sentença que condenou ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, por comercialização de iogurte com corpo estranho (mofo/bolor) dentro do prazo de validade.
2. Alegação recursal de incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de prova pericial e de inexistência de ato ilícito ou dano. Sentença mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constatação de corpo estranho em alimento industrializado, dentro do prazo de validade, caracteriza acidente de consumo ensejador de indenização por danos morais; e (ii) saber se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando a prova documental e fotográfica é suficiente para o deslinde da causa.
5. Configurado acidente de consumo por defeito do produto, nos termos do art. 12 do CDC, uma vez que não ofereceu a segurança que dele se esperava.
6. O dano moral é presumido (“in re ipsa”), sendo irrelevante a efetiva ingestão do corpo estranho, bastando a exposição ao risco à saúde e à segurança alimentar.
7. Ausência de comprovação das excludentes previstas no art. 12, § 3º, do CDC.
8. Valor fixado de R$5.000,00 mantido por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem se mostrar irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presença de corpo estranho em alimento industrializado, dentro do prazo de validade, caracteriza defeito do produto e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da ingestão. 2. A competência do Juizado Especial não é afastada pela simples alegação de necessidade de prova pericial quando a prova documental é suficiente para o julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 12; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5023449-55.2024.8.08.0035

RECORRENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE LATICINIOS DO PARANA LTDA

RECORRIDO: DEBORA MORAIS PATROCÍNIO

JUÍZA SENTENCIANTE: SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por empresa fabricante de laticínios contra sentença que condenou ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, por comercialização de iogurte com corpo estranho (mofo/bolor) dentro do prazo de validade.
2. Alegação recursal de incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de prova pericial e de inexistência de ato ilícito ou dano. Sentença mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constatação de corpo estranho em alimento industrializado, dentro do prazo de validade, caracteriza acidente de consumo ensejador de indenização por danos morais; e (ii) saber se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando a prova documental e fotográfica é suficiente para o deslinde da causa.
5. Configurado acidente de consumo por defeito do produto, nos termos do art. 12 do CDC, uma vez que não ofereceu a segurança que dele se esperava.
6. O dano moral é presumido (“in re ipsa”), sendo irrelevante a efetiva ingestão do corpo estranho, bastando a exposição ao risco à saúde e à segurança alimentar.
7. Ausência de comprovação das excludentes previstas no art. 12, § 3º, do CDC.
8. Valor fixado de R$5.000,00 mantido por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem se mostrar irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presença de corpo estranho em alimento industrializado, dentro do prazo de validade, caracteriza defeito do produto e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da ingestão. 2. A competência do Juizado Especial não é afastada pela simples alegação de necessidade de prova pericial quando a prova documental é suficiente para o julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 12; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por
DEBORA MORAIS PATROCÍNIO
em face de
COOPERATIVA CENTRAL DE LATICINIOS DO PARANA LTDA
e
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA
, onde a parte autora alega, em síntese, ter ingerido em 01/03/2024 o iogurte “Batavo Pense Zero Sabor Morango 10x mais fruta”, produto fabricado pela ré, a autora notou dentro de sua boca objetos estranhos com textura maciça. Aduz que o alimento foi fabricado em 10/02/ 2024 e venceria somente no dia 29/03/2024, mais de 25 dias após o incidente. Afirma ter recebido a informação do atendente de que os objetos estranhos do iogurte se tratavam de mofo/bolor e a demandada não buscou o produto apenas pela análise das fotos conformou que o produto estava com bolor. Por todo exposto, requer danos morais no valor de R$5.000,00.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13962496):

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, em face da demandada COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO PARANÁ LTDA, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

E, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR a parte requerida, LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA, ao pagamento a parte autora, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13962497), arguindo, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alegou a inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, em especial a ausência de ato ilícito praticado e de danos comprovados pela Autora. Requereu, assim, a total improcedência dos pedidos iniciais.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 13962499 e, na ocasião, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 13962498.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais alegando ter ingerido um iogurte da marca "Batavo Pense Zero Sabor Morango 10x mais fruta" e encontrado objetos estranhos com textura maciça em sua boca. Aduz que entrou em contato com o SAC da empresa, onde foi informada que os objetos estranhos eram mofo/bolor. A autora pleiteou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso dos autos, muito embora a empresa não se restringiu à alegação de que a produção foi realizada sem defeitos. Conforme a legislação consumerista, a responsabilidade do fornecedor por danos causados por produtos impróprios para o consumo é objetiva, o que significa que independe da comprovação de culpa. O fornecedor é responsável pelos danos decorrentes de defeitos de fabricação, embalagem, apresentação ou informações insuficientes.

O dano moral é considerado presumível ("in re ipsa") e
não exige a ingestão do alimento com o corpo estranho para sua configuração.
A potencial exposição do consumidor a riscos e a necessidade de observância de sua segurança alimentar já são suficientes para tanto. O fato de o produto ter sido colocado no mercado sem as mínimas condições para o consumo configura um acidente de consumo. A ausência de nota fiscal também é irrelevante, uma vez que o produto foi consumido dentro do prazo de validade.

Em consonância com esse entendimento, as fotografias e vídeos apresentados pela autora (IDs 46998577, 46998578, 46998580) confirmam a presença de objetos estranhos no iogurte, com consistência diferente da do produto adquirido. A autora também comprovou o contato com a empresa por telefone e e-mail. Concluiu-se, portanto, pela existência de um acidente de consumo por defeito do produto, sujeito à responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O réu não conseguiu provar as excludentes de ilicitude previstas no art. 12, parágrafo 3º do CDC, ônus que lhe competia.

Como bem observado na sentença de origem (ID 13962496):

Restou, portanto, configurado acidente de consumo, por defeito do produto, uma vez que não ofereceu a segurança que dele podia se esperar. O caso dos autos está sujeito a responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do CDC.

Outrossim, é irrelevante o fato da autora ter ingerido o produto, já que o que importa é que o produto foi colocado no mercado sem as mínimas condições para o consumo (acidente de consumo).

Assim, o réu não se desincumbiu de provar as excludentes da ilicitude previstas no art. 12, parágrafo 3º, do CDC, ônus que lhe competia a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC e art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Em casos como o dos autos, o dano é, no mínimo, presumível. Nem se exige a ingestão do alimento com o corpo estranho para a configuração do dano moral, tendo em vista que a potencial exposição do consumidor a risco e a obrigação de observância de sua segurança alimentar já são bastantes para tanto.

Sendo assim, a constatação de que o produto não contém os padrões mínimos de higiene e saúde exigidos é o suficiente para causar a sensação de insegurança quanto à qualidade do bem e para evidenciar a desconsideração em relação à pessoa do consumidor.

Inegável a responsabilidade da ré pelo evento decorrente do fato de colocar produto alimentício impróprio para consumo à venda, situação que transborda dos meros dissabores da vida cotidiana, pois evidencia os sentimentos de repulsa, nojo e insegurança.

Verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) pela perda do tempo livre ou perda do tempo útil, não se podendo afirmar que se trata de mero aborrecimento. Houve até mesmo envio do produto para assistência técnica e devolução sem que o vício fosse sanado. 2º) repetido desrespeito com o consumidor e da desídia da recorrente em resolver o problema extrajudicialmente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)